Tribunal: TJDFT
Processo: 0713543-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713543-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KELLY CRISTINA CAMARGO OKI AGRAVADO: G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL S.A, SALEEM AHMED ZAHEER D E C I S Ã O A tese a ser definida no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas diz respeito à aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da competência para processar e julgar causas como a de origem. A discussão aqui travada diz respeito apenas à Gratuidade de Justiça. Indefiro. Prossigam. Brasília, domingo, 22 de agosto de 2021, às 20h37min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator